Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA EMPRESA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE BENEFÍCIO EM FAVOR DO CASAL.
1. Evidenciado que a dívida que lastreia o feito executivo foi originariamente contraída pela empresa do executado, não havendo provas de que tenha beneficiado o casal (ônus do exequente), não é possível alcançar os bens da esposa do executado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.